Tribunal: STF
Processo: ARE 1408826
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALOR DO DIA-MULTA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MPF. 
    1. Condenação pelo juízo da 11ª vara federal de Belo Horizonte (MG) pela prática dos crimes do art. 337-A, III, c/c art. 71 do Código Penal – CP, com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime aberto, substituída por restritivas de direito, e multa, por ter, na qualidade de administrador da empresa Super Promotora de Vendas LTDA, omitido remunerações pagas a empregados nas GFIP, suprimindo contribuições previdenciárias, entre abril de 2003 e janeiro de 2004, em Belo Horizonte. Sentença condenatória mantida com base na representação fiscal para fins penais, ofícios confirmando a constituição definitiva do crédito tributário, prova documental e depoimentos. 
    2. Discussões sobre cerceamento de defesa na esfera administrativa e decadência do direito de constituição do crédito tributário devem ser feitas na via própria, tendo em vista que eventuais vícios e irregularidades no lançamento do crédito tributário não tem o condão de contaminar a ação penal, face à independência entre as instâncias. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ, AgRg no AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.17 e STJ, AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.17). 
    3. Nos crimes societários, não se exige na inicial acusatória a descrição individualizada da conduta de cada acusado, bastando a narrativa do fato delituoso e a indicação da suposta participação do agente, possibilitando-se o exercício da ampla defesa. Precedentes. (STJ, AgRg no Ag 1388802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, DJe 24/02/2017) 
    4. O crime de sonegação de contribuição previdenciária ocorre com supressão ou redução de contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as condutas previstas nos incisos do art. 337-A do Código Penal. 
    5. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, o STJ pacificou a orientação de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente para a sua caracterização o dolo genérico (AgRg no AREsp 1667529/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª Turma, DJe 29/09/2020; AgRg nos EDcl no AREsp 1650790/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 13/08/2020). 
    6. A prática do crime em continuidade delitiva é punida com aumento da pena no intervalo de 1/6 a 2/3 (CP, art. 71). O STJ estabeleceu um parâmetro objetivo para este aumento com base no número de repetições: aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 
    7. Majoração da pena-base devida a título de consequências do crime, devido ao elevado valor sonegado dos cofres públicos. 
    8. A fixação da pena pecuniária passa por duas fases: na primeira define-se a quantidade de dias-multa, levando-se em consideração a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e diminuição; na segunda fase, fixase o valor do dia-multa, oportunidade em que se deve atentar para a situação econômica do réu (art. 60, caput, do CP). (ACR 0000818-85.2000.4.01.4300, JUIZ FEDERAL SAULO CASALI BAHIA (CONV.), 3ª TURMA, DJ 19/10/2007) 
    9. Não provimento da apelação do réu. 
    10. Parcial provimento da apelação do MPF para elevar a pena-base e aumentar a fração do crime continuado, refeita a dosimetria da pena nos termos do voto do Relator.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 18 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.